Tribunal: TJBA
Processo: 8017202-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017202-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATIARA GONCALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Natiara Gonçalves de Carvalho contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando compelir a Central Nacional Unimed a autorizar e custear cirurgia de redução mamária, sob a alegação de hipertrofia mamária com repercussão ortopédica. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de comprovação de urgência ou risco iminente à saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de determinar à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia de redução de mamas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise dos autos revela ausência de laudos médicos que atestem urgência do procedimento ou risco iminente à saúde da agravante, inviabilizando a concessão de medida liminar de caráter irreversível.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade, sendo necessária a produção de provas técnicas na ação principal.

O indeferimento da liminar não representa negativa definitiva ao direito postulado, podendo o pedido ser reavaliado mediante prova técnica ou novo quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da urgência do procedimento e do risco à saúde, não bastando a alegação de desconforto ou repercussão psicológica.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede o deferimento da medida liminar contra plano de saúde para custeio de cirurgia de caráter eletivo.

A decisão que indefere tutela de urgência pode ser mantida quando fundada em análise criteriosa e ausência de risco irreversível à parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Agravo de Instrumento nº 8017202-62.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante
, NATIARA GONÇALVES DE CARVALHO,
e, como agravado
, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão agravada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)